Tribunal: TJDFT
Processo: 0704504-66.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA CONTRA SEGURADORA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. COISA JULGADA. DESPESAS PROCESSUAIS. REEMBOLSO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM TERCEIRO. REEMBOLSO. DANO CORPORAL E ESTÉTICO. SEM EXCLUSÃO EXPRESSA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURADAS. OMISSÃO. JUROS DE MORA. OCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. A decisão sobre a coisa julgada realizada no acórdão não dificulta a compreensão ou a sua interpretação, pois abordou de forma absolutamente clara que a ação de indenização transitada em julgada não contem a similitude exigida pela lei para configuração da coisa julgada, o que afasta a ocorrência de obscuridade.
2. A manutenção da obrigação de ressarcimento das despesas processuais oriundas da ação de indenização, inclusive em razão da previsão contratual de reembolso pela seguradora, afasta qualquer alegação de omissão ou obscuridade.
3. A utilização de precedentes no mesmo sentido da decisão adotada no caso dos autos fortalece o entendimento sobre o tema proposto, garantido estabilidade, integridade, coerência e uniformização da jurisprudência.
4. Conforme entendimento jurisprudencial, o dano estético está incluído no dano corporal e sua cobertura somente pode ser excluída mediante cláusula expressa, que não é o caso dos autos.
5. O art. 85, §11 do Código de Processo Civil estabelece que caberá ao Tribunal majorar os honorários fixados anteriormente. No caso dos autos, não houve fixação de honorários na decisão agravada, não havendo que se falar em majoração de honorários. Precedentes.
6. A fixação de juros de mora e de correção monetária independe de requerimento do autor por se tratar de pedido implícito.
6.1. Tendo ocorrido integralização da sentença sem manifestação sobre os juros de mora, necessário reconhecer a omissão no acórdão.
6.2. Nas relações contratuais, o termo inicial dos juros de mora é a citação. Inteligência do art. 405 do Código Civil. Precedentes. Omissão sanada.
7. Recursos conhecidos. Recurso da ré não provido. Recurso da autora parcialmente provido. Acórdão integralizado.